Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721077-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JM CONDICIONAMENTO REABILITACAO FISICA E EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ELDORADO IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JM CONDICIONAMENTO REABILITAÇÃO FÍSICA E EVENTOS EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c consignação de chaves e aluguéis e indenização por perdas e danos ajuizada pela ora agravante em desfavor de ELDORADO IMOBILIÁRIA EIRELI, reconheceu a ilegitimidade passiva da requerida/agravada, extinguindo o feito em relação a ela e condenando a autora/agravante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Informa a agravante que a relação locatícia, objeto da demanda, teve início em 01/07/2021, com a celebração do contrato de locação comercial das Lojas 102 e 103 do condomínio edilício situado no SMDB, quadra 12, bloco ‘H’, nesta capital, no qual a AGRAVADA figurava como locadora-proprietária. Esclarece que durante a vigência do contrato, constatou-se que as referidas lojas eram absolutamente imprestáveis ao exercício de qualquer atividade comercial, em virtude das inadequadas instalações elétricas o que motivou o ajuizamento da presente rescisão contratual, tendo a agravada alegada sua ilegitimidade em contestação e denunciado à lide o proprietário do imóvel, preliminar rejeitada, inicialmente, por decisão do Juízo a quo. Em posterior exame da questão, no entanto, a magistrada a quo alterou seu posicionamento e declarou a ilegitimidade passiva da agravada condenando a autora/agravante ao pagamento de honorários advocatícios, em nítida inobservância ao princípio da causalidade. Os Embargos de Declaração opostos para fins de sanar a contradição apontada foram rejeitados, sob o singelo argumento de que a autora tinha conhecimento de que o denunciado Mendo Barreto era o proprietário do imóvel. Salienta que o próprio contrato de locação, que se encontrava desacompanhado de procuração ou do contrato de prestação de serviços firmado entre o real proprietário e a imobiliária, indicava a agravada como locadora e proprietária do imóvel, tendo a recorrente demonstrado inúmeros outros fatos que a levaram acreditar que a imobiliária era verdadeiramente a dona das lojas alugadas. Afirma ser indene de dúvida que a prova de que a imobiliária não era a proprietária do imóvel e atuava como mera mandatária do Sr. Mendo surgiu apenas no curso da demanda, situação que não afasta a sua legitimidade para responder a demanda juntamente com o proprietário, com fundamento na teoria da aparência. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva, salientando que a agravada, portanto, ao criar na agravante a fundada expectativa de que era a verdadeira proprietária do imóvel locado, atraiu para si o ônus de responder pelos consectários legais e contratuais decorrentes do inadimplemento da avença, possuindo, portanto, legitimidade para compor o polo passivo. Em não sendo esse o entendimento, caberá a reforma da decisão impugnada para afastar a condenação da agravante em honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, visto que a requerida/agravada foi a única responsável pelo ajuizamento da ação. Defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, salientando que a probabilidade se encontra evidenciada nos fundamentos de fato e de direito expostos nas razões recursais. Por sua vez, o periculum in mora resta caracterizado pelo risco de a agravada ajuizar o cumprimento provisório objetivando a cobrança dos honorários de sucumbência indevidamente fixados na decisão agravada. Requer, in limine, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, determinando-se a imediata suspensão do decisum impugnado, sobrestando a tramitação do feito na origem, até o julgamento de mérito do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a legitimidade passiva da agravada ou, subsidiariamente, inverter o ônus referente ao pagamento dos honorários de sucumbência para a requerida. Preparo regular (ID 47262892). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso sob o fundamento de risco iminente do ajuizamento do cumprimento provisório do decisum pela requerida/agravada para a cobrança dos honorários de sucumbência indevidamente fixados, restando demonstrada a probabilidade do direito, vez que a imobiliária figurava no contrato de locação como locadora e proprietária das lojas alugadas. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: ILEGITIMIDADE PASSIVA de ELDORADO IMOBILIARIA EIRELI – ME. Como dito, a decisão de ID 122959790 já enfrentou a preliminar de ilegitimidade suscitada pela 1a requerida. Entretanto, melhor analisando os autos verifico a falta legitimidade da imobiliária para figurar no polo passivo. O contrato de locação de ID 113530132 contém erro material na identificação do locador, já que aponta a imobiliária e não o proprietário do imóvel a ser alugado. A imobiliária, nesses casos, age por mandato ou autorização do proprietário e, assim, não pode ser confundida com este. Eventual descumprimento do acordado em contrato de locação deve envolver locatário e proprietário e por estes resolvido. Não se pode impor a parte estranha na relação de direito material ônus por ato que sequer tinha autonomia para solucionar. Em que pese a imobiliária requerida agir nos interesses do requerido Mendo Barreto, certo é que ela não tem autonomia para resolução das questões postas pela autora. Eventual inadimplência contratual fica adstrita as partes do direito material vindicado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. 1.O contrato de administração de imóveis tem lugar quando o proprietário, mediante mandato ou autorização, outorga a outrem a gestão de imóveis ou a direção de negócios relativos a seus interesses imobiliários, mediante contraprestação em dinheiro. 2.Considerando que a legislação civil estabelece que a imobiliária, ao celebrar contrato de locação, fazendo executar cláusulas contratuais, não age por vontade própria, mas em nome do locador, nos termos do art. 663 do Código Civil, aquela é parte ilegítima para constar no polo passivo de ação de rescisão de contrato de aluguel. 3.A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a "administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador" (REsp 664654/RJ.Relator: Ministro Arnaldo Esteves, DJ 09/10/2006 p. 344) 4.Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1177687, 07003032320188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, pela ilegitimidade passiva de ELDORADO IMOBILIARIA EIRELI – ME, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Arcará a autora JM CONDICIONAMENTO REABILITACAO FISICA E EVENTOS EIRELI com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC, a serem revertidos ao patrono da 1a requerida (imobiliária). Conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito, em especial quanto à pretensão recursal de inversão do ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e considerando, por certo, a teoria da aparência e o próprio erro material existente no contrato de locação firmado entre as partes, o alegado risco de dano não se faz presente. Isso porque, a par de reconhecer a ilegitimidade da imobiliária, ora agravada, para figurar no polo passivo da demanda e condenar a autora/agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais à requerida, a Juíza a quo condicionou o cumprimento à preclusão da decisão, evidenciando a desnecessidade de atribuição do efeito suspensivo requerido, em razão da interposição do presente recurso. Ora, inexiste utilidade ou mesmo consequência prática diversa daquela determinada pelo Juízo, vez que o feito deverá aguardar decisão definitiva do Colegiado, quando da análise do mérito do agravo de instrumento, acerca da legitimidade ou não da imobiliária, bem como da questão relacionada à condenação nos honorários de sucumbência também devolvida ao Tribunal, inexistindo perigo, por ora, de uma eventual execução provisória para a cobrança dos honorários sucumbenciais. Portanto, não há o receio demonstrado pela agravante, valendo dizer que a decisão impugnada não produzirá efeitos imediatos capazes de representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, vez que condicionada à preclusão, como consignado alhures. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Em tempo, DEFIRO o pedido constante da petição de ID 47262879, para desentranhamento da inicial (ID 47260603) e dos documentos elencados, vez que juntados equivocadamente. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator